Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724041-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Requerente (s): JOSE WELLINGTON PINHEIRO Requerido (s): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por JOSE WELLINGTON PINHEIRO nos autos do mandado de segurança no 0711078-55.2022.8.07.0018, em trâmite perante o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, impetrado em desfavor do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, do Diretor de Ensino de Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Distrito Federal, no qual apesar de concedida a tutela liminar, denegou-se a segurança. Esclarece que na origem, perante o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, tramita o mandado de segurança em epígrafe, que foi impetrado pelo ora recorrente ao argumento de que é Segundo Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e que no dia 10.06.2022 as autoridades impetradas publicaram o Boletim Geral n. 109, que veiculou o Edital de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, por critérios de antiguidade e de merecimento e que tal edital padece de vício pois contraria o art. 79 da Lei no 12.086/2009, eis que restringiu a participação no processo seletivo aos Subtenentes, excluindo as praças ocupantes de outros postos, bem como definindo o critério de avaliação de merecimento exclusivamente por avaliação curricular. Defende que a Lei no 12.086/2009 franqueia acesso ao processo seletivo a todas as praças, sem distinção, além de prever que a avaliação de merecimento deve ser feita mediante aferição do mérito intelectual e por meio de provas escritas, o que não restou observado pela autoridade coatora. Noticia que o d. Juízo da origem deferiu o pedido de liminar para “determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. Diante dessa decisão o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento de no 0723362-52.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e antes que se apreciasse o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobreveio a r. sentença objeto da insurgência que ora se examina e que denegou a segurança e, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente concedida. Defende que o processo não seguiu a tramitação normal do mandado de segurança, pois não houve abertura de prazo para réplica, além de ter havido nítido prejuízo ao apelante também pela ausência de parecer do Ministério Público, arrazoando o interesse público. Assevera que com a r. sentença denegatória, caso não se atribua o pretendido efeito suspensivo ao recurso de apelação, o prejuízo para o recorrente é manifesto, porque será retirado de sala antes do final do curso, que já se iniciou e está prestes a se findar. Pontua que tal curso não implica em qualquer remuneração ou gratificação ao recorrente, apresentando-se apenas como habilitação para futuro ingresso. Ao final pede a concessão do efeito suspensivo à r. sentença para que o apelante seja mantido, ou, que seja determinado seu reingresso caso tenha sido retirado de sala, a fim de que possa permanecer matriculado e cursando o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02, até o julgamento final de mérito da apelação. Comprovante de recolhimento de preparo acostado aos ID’s 37491239 e 37431243. Após, conclusos os autos para decisão, colacionou-se o petitório de ID 37562401. É o relato do necessário. Decido. É sabido que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E, na exata redação do § 4o do artigo citado, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse cenário, a pretensão do recorrente é suspender os efeitos da r. sentença do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que denegou a segurança (ID 131311789 na origem) e, por consequência lógica, revogou a liminar anteriormente deferida, no dia 1o.07.2022, que havia determinado o ingresso do ora recorrente “no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. (ID 129936900 na origem). Sobre a matéria de fundo, notadamente quanto à interpretação dada ao art. 79 da Lei no 12.086/2009 acerca da possibilidade de participação de praças (de qualquer patente) no Curso de Formação para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros (QOBM), ainda não há consenso na jurisprudência sobre o alcance que se deve dar ao dispositivo em comento. Apesar de constar que o recorrente foi autorizado a ingressar no curso de formação iniciado no dia 28.06.2022 e cuja data de término está próxima (conforme o Edital no 48/2022: período do curso previsto para 27.06.2022 a 12.08.2022 – ID 37497749, págs. 11/12), em que pese o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, não se vislumbra a relevância da fundamentação apta a justificar a suspensão da eficácia da r. sentença. Em face do exposto, INDEFERE-SE a liminar postulada. Comunique-se ao d. Juízo da origem. Aguarde-se a subida do recurso de apelação para seu regular processamento. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator